Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742254-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. G. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA SABINO DA SILVA MORAIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por D. G. M. D., menor impúbere representado por F. S. S. M. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, com fundamento na ocorrência de falso plano coletivo por adesão, diante da ausência de vínculo associativo válido entre o menor agravado e a entidade contratante do plano de saúde coletivo, por isso determinou o afastamento dos reajustes contratuais coletivos, substituindo-os pelos índices aplicáveis aos contratos individuais regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade dos reajustes aplicados com base em critérios atuariais e científicos, a inaplicabilidade da regulação da ANS aos contratos coletivos por adesão e o risco de prejuízo financeiro decorrente da decisão agravada. Intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à caracterização do contrato como falso coletivo, à luz do princípio da dialeticidade (art. 10, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator